Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF - VICENTE PIRES – ÁREAS DE INTERESSE ESPECÍFICO E SOCIAL – OCUPANTES DE BAIXA RENDA – COEXISTÊNCIA DAS MODALIDADES DE REURB – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ISONOMIA - POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À DISCRICIONARIEDADE – INOCORRÊNCIA - SUBMISSÃO À LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Distrito Federal possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute a classificação da modalidade de regularização fundiária, tendo em vista que, nos termos do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, sendo o ente federado responsável pelos processos de regularização das ocupações informais. Na mesma direção, eventual requalificação das áreas de interesse específico em social pode resultar na necessidade de readequação do “projeto de regularização fundiária do núcleo urbano informal”, competência atribuída ao DF também pelas normas constantes do Decreto 9.310/2018.

2. De acordo com as normas inscritas nos artigos 13, I e II, da Lei 13.465/17, 5o, I, II e § 4o, do Decreto Federal 9.310/18 e 15 do Decreto Distrital 40.254/2019, a Regularização Fundiária Urbana – Reurb compreenderá duas modalidades, uma de interesse social, denominada de Reurb-S, e outra de interesse específico, a Reurb-E. Enquanto a primeira é aplicada aos núcleos urbanos ocupados predominantemente por população de baixa renda, tidas como aquelas cuja renda familiar não supere o “quíntuplo do salário mínimo vigente no País” (Decreto Federal 9.310/18, 6o, parágrafo único), a Reurb-E corresponderá às hipóteses remanescentes, sendo que, consideradas as peculiaridades citadas, ambas poderão coexistir no “mesmo núcleo urbano informal”.

3. Realizada a classificação, cujo critério de diferenciação respalda-se na renda conjunta de mais de 50% da população (Decreto Distrital 40.254/19), em havendo moradores em situação diversa, retratada quando a situação familiar deles for distinta da Reurb predominante, será obedecida, em relação a eles, a “modalidade correspondente à sua renda, mantido o legitimado para adoção dos procedimentos de Reurb”. Ou seja, a situação individualizada do ocupante será observada.

4. A adoção do critério da prevalência para identificar os tipos de Reurbs não afasta a prerrogativa do Distrito Federal, a quem é atribuída a competência para regularização fundiária local, de também encampar, na legislação interna, o princípio da isonomia, o que foi feito quando da edição do Decreto Distrital 40.254/2011, que, ao proceder a diferenciação contida no parágrafo 3o do artigo 15, tratou de forma distinta pessoas que se encontram em situação diversa, consoante o permissivo inscrito no artigo 5o da Constituição da República. Assegurou-se, portanto, o direito à moradia dos ocupantes do Trecho 3 de Vicente Pires classificados, no processo de regularização iniciado em 2017, como pessoas de baixa renda.

5. Não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes nem à Discricionariedade quando o ato administrativo realizado sem a observância das normas de regência é submetido ao controle judicial, eis que a legalidade é o vetor da conduta administrativa.

6. Tutela recursal parcialmente antecipada. Recurso provido.